Tribunal: TJDFT
Processo: 0731515-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, inc. I, II e IV do CP. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. QUALIFICADORAS. ARROMBAMENTO. ESCALADA. CONCURSO DE AGENTES. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CONFIGURAÇÃO. DESVALOR

1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

3. A falta de perícia para aferição do rompimento do obstáculo não é obstáculo para o reconhecimento da qualificadora dos incisos I do § 4o do art. 155 do CP, quando contundente as demais provas a evidenciar a sua incidência.

4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155 do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

5. É possível a desvaloração da conduta social em razão de ter o agente cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro, diante da clara falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio e reintegração à sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.

6. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como reincidência, cabível a fixação de regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena. Inteligência da Súmula 269 do STJ.

7. Recurso conhecido e desprovido.